Tribunal: STF
Processo: RHC 213159
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Robson da Silva Bispo dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 701.930 – ES.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 11.06.2015 pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado na modalidade tentada).



    Após a prolatação da decisão de pronúncia, sobreveio recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), ART. 14, II, AMBOS DO CP; 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSIBILIDADE. 2. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO. 3. revogação da custódia preventiva. impossibilidade. requisitos preenchidos. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter os atos supostamente praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação a contrario sensu do art. 155, do CPP, permite-se que a Decisão seja lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. A aplicação do princípio in dubio pro societate é permitida na fase processual da decisão de pronúncia, quando existentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Precedentes do TJES.



    2. As qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, pois caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Precedentes do STJ e do TJES.



    3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em sua revogação. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a periculosidade social do recorrente aferida pela gravidade concreta de sua conduta e pelo fato de ser multirreincidente.



    4. Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 1, p. 35)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que foi obstado por supressão de instância.



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista estar detido desde junho de 2015 sem, contudo, ter sido realizada a Seção Plenária do Júri.



    Desde modo, postula a revogação da constrição cautelar. 



    Devidamente intimado, o Juízo de origem prestou informações. (eDOC 39) 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões comportam acolhimento.



    O STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005), o que verifico ocorrer no presente caso.



    Explico.



    Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem (Processo n. 0025584-49.2014.8.08.0012), a ação penal foi instaurada em maio de 2014 e permanece sem a realização do Tribunal do Júri até a presente data. Assim restou assentado:



    “Com efeito, trata-se de ação penal instaurada em face do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS e da pessoa de NELI DAS GRAÇAS SIL VA DOS SANTOS (falecida), em ante a suposta prática do delito previsto no art. 12 1, §2º, incisos li e I V, ele art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em que foi vítima a pessoa de THIAGO SILVA GUERREIRA , fato ocorrido em 19 de maio de 201-1, nesta Comarca.



    Realizadas as primeiras diligências investigativas e munidas de indícios de autoria e participação, a Autoridade Policial representou, em 1 O de dezembro de 201-1, p ela prisão temporária de R OBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS. 



    Instado a se manifestar o Ministério Público em 03 de fevereiro de 2015, requereu o deferimento da referida medida.



    No dia 11 de junho de 2015, este juízo decretou a prisão temporária do denunciado ROBSON DA SIL VA BISPO DOS SANTOS.



    No dia 02 de julho de 2015, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária do réu ROBSON DA SIL VA BISPO DOS SANTOS.



    A Autoridade Policial apresentou Relatório Final do Inquérito Policial em 30 de julho de 2015, onde representou pela decretação da prisão preventiva do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS, bem como requereu a extinção da punibilidade por morte do agente, qual seja, NELI DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS 



    O Ministério Público em 30 de julho de 2015 requereu a decretação da prisão preventiva do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS A prisão preventiva do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS foi decretada em 31 de julho de 2015.



    Em 06 de agosto de 2015, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a manutenção da prisão preventiva do réu. Na data de 20 de agosto de 2015, fora recebida a denúncia e determinada a citação do réu ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS.



    Na oportunidade, foi extinta a punibilidade de NELI DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS. O acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS foi citado pessoalmente em 15 de setembro de 2015.



    No dia 08 de outubro de 2015, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do réu ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS O parque/ em 13 de dezembro de 2015 manifestou-se pelo prosseguimento do feito.



    No dia 21 de setembro de 2015, foi juntado aos autos prontuário médico da vítima THIAGO SILVA GUERREIRA.



    Foi proferido despacho em 15 de abril de 2016, afastando a preliminar arguida pela defesa e mantendo o recebimento da denúncia, bem como designando audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2016, às 13h30.



    Na data de 19 de agosto de 2016, a defesa constituída pelo acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS juntou instrumento procuratório aos autos, bem como requereu a redesignação da audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido por este juízo, por insuficiência de instrumento comprobatório.



    (…)



    No dia 31 de outubro de 2018, foi proferida sentença pronunciando o acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos li e .rv, ele art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao fim de ser submetido ao julgamento perante o tribunal do Júri.



    Intimado da sentença de pronúncia em 13 de novembro de 2018, o acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS manifestou interesse em recorrer.



    Foi certificado nos autos em 20 de fevereiro de 2019 que a manifestação do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS em recorrer encontrava-se tempestiva.



    Em despacho datado de 15 de março de 2019, este juízo recebeu o recurso em sentido estrito interposto, bem como determinou que a defesa do acusado fosse intimada para apresentar as razões recursais e após, fosse dada vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões.



    A defesa dativa do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS foi reiteradas vezes intimado para apresentar as razões recursais, todavia não se manifestou, razão pela qual lhe foi arbitrados os honorários devidos e, em seguida foi nomeado outro advogado dativo para atuar em sua defesa do réu.



    (…)



    Em Acórdão proferido no dia 01 de setembro de 202 1, a Egrégia Segunda Câmara Criminal em unanimidade, conheceram no recurso interposto e, no mérito negaram-lhe provimento.



    O referido recurso em sentido estrilo transitou em julgado em relação aos recorrentes em 16 de novembro de 2021 e em relação ao Ministério Público Estadual em 15 de dezembro de 2 021. Na data de 17 de dezembro de 2021 fo i determinada a remessa dos autos a este Juízo.



    No dia 02 de dezembro de 2021 , foi juntado aos autos instrumento procuratório pela nova defesa constituída do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS.



    No dia 19 de janeiro de 2022, o Ministério Público manifestou-se na fase do art. 422 doCPP



    Nesta data, a defesa do acusado ROBSON DA SILVA BISPO DOS SANTOS foi intimada para manifestar-se na fase do art. 422 do CPP Portanto, os presentes autos encontram-se aguardando a manifestação da defesa na fase do art. 422 do CPP”. (eDOC 39)



    Assim, diante das informações acima transcritas, verifica-se que há manifesto excesso de prazo por parte do estado que, mesmo passados mais de 5 anos, não houve, sequer, a condenação pelo Tribunal do Júri, apenas a sentença de pronúncia.



    Ressalto, ainda, que caso o réu venha a ser condenado, é provável que cumpra a pena em regime diverso do fechado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para suspender os efeitos da prisão preventiva decretada em desfavor de Robson da Silva Bispo dos Santos, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP, a ser determinadas pelo juízo de origem. 



    Oficie-se, com urgência, ao TJES e ao STJ. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente